Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-39.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-39.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENI LIMA DA SILVA - CPF: 789.173.791-68 (APELADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE LABORAL PROGRESSIVA. QUALIDADE DE SEGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NEXO CAUSAL. CONCAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária à parte autora, desde o indeferimento administrativo, em razão de doença ocupacional decorrente de atividade exercida em frigorífico.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a parte autora detinha qualidade de segurada na data do início da incapacidade; (ii) definir o termo inicial do benefício diante da natureza progressiva da doença ocupacional; (iii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade laborativa e a patologia; e (iv) aferir a correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade decorrente de doença ocupacional de caráter progressivo não pode ser aferida de forma isolada pela data indicada no laudo pericial, devendo ser considerada à luz do histórico laboral e do conjunto probatório, o que afasta a alegada perda da qualidade de segurado.
4. Em se tratando de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, é dispensada a carência, nos termos da Lei n. 8.213/1991, sendo suficiente a demonstração do vínculo entre a atividade exercida e a patologia incapacitante.
5. O conjunto probatório evidencia que a atividade desempenhada por longo período, com movimentos repetitivos e esforço contínuo, contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da enfermidade, configurando concausa apta a caracterizar o nexo ocupacional.
6. O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, quando já evidenciada a incapacidade, não podendo a demora na realização da perícia judicial prejudicar a segurada.

7. Os consectários legais foram fixados em conformidade com o regime constitucional vigente, com incidência da taxa SELIC apenas a partir de 01/2022 e juros de mora desde a citação, inexistindo ilegalidade ou cumulação indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incapacidade decorrente de doença ocupacional progressiva deve ser analisada em conjunto com o histórico laboral, não se restringindo à data indicada em laudo pericial. 2. O termo inicial do benefício por incapacidade deve corresponder à data do requerimento administrativo quando já demonstrada a incapacidade. 3. A configuração de doença ocupacional prescinde de causalidade exclusiva, sendo suficiente a concausa relevante.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479 e art. 240; Lei n. 8.213/1991, arts. 15, 26, II, e 60, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 204; STJ, Súmula n. 111.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta pela Recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento do auxílio por incapacidade temporária, tendo como termo inicial a data do indeferimento do requerimento administrativo (id. 353267890, págs. 01/07).

Sustenta o Recorrente, inicialmente, que o laudo pericial reconhece a incapacidade da parte Apelada apenas a partir do ano de 2025, de modo que, nessa data, não mais detinha a qualidade de segurada, uma vez que sua última contribuição previdenciária ocorreu no ano de 2020, conforme dados constantes do CNIS, circunstância que impõe a improcedência do pedido inicial.

Argumenta que, nos termos do art. 60, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, os requisitos para concessão de benefício por incapacidade devem estar presentes na data de início da incapacidade (DII), sendo que, no caso concreto, a Recorrida não se encontrava amparada pelo período de graça previsto no art. 15 da referida lei, ainda que consideradas as hipóteses de prorrogação legalmente admitidas.

Alega a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC em períodos anteriores à constituição em mora da Fazenda Pública, defendendo que tal índice, por englobar correção monetária e juros de mora, somente pode incidir a partir da citação válida, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da parte adversa.

Defende a necessidade de observância das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025, sustentando que, após sua vigência, os critérios de atualização monetária e juros de mora devem seguir a legislação aplicável a cada período, com incidência do INPC nas condenações previdenciárias e aplicação da taxa legal prevista no art. 406, do Código Civil, para os juros.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial do benefício na data da incapacidade, bem como pela adequação dos consectários legais.

A Apelada apresentou as
contrarrazões, defendendo o desprovimento do Apelo (id. 353267893, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 362404861, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Eni Lima da Silva ajuizou a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, sustentando ser segurada da Previdência Social e ter tido indeferido o pedido administrativo de benefício por incapacidade, formulado em razão de doença ocupacional que a acomete, consistente em sequelas permanentes nos ombros, as quais a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais.

Alegou, na inicial, que laborava como retalhadora de carne desde 2008, junto à empresa Marfrig Global Foods S.A., exercendo atividades com movimentos repetitivos e intensos, o que teria ocasionado o desenvolvimento de doença ocupacional.

Defendeu a existência de nexo causal entre a atividade desempenhada e a patologia apresentada, destacando que sua incapacidade é total, permanente e irreversível, impossibilitando o retorno ao trabalho.

Asseverou que preenche os requisitos legais previstos na Lei n. 8.213/1991 para concessão de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, defendendo, ainda, a possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez diante da permanência da incapacidade.

Sustentou que a prescrição, em matéria previdenciária, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

Requereu, ao final, a concessão do benefício de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o pagamento das parcelas atrasadas, a realização de perícia médica judicial e a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
3. – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONFIRMO
a tutela de urgência e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, condenando-se o requerido ao pagamento do auxílio por incapacidade temporária a requerente desde a data do indeferimento do requerimento administrativo (
03/07/2023
), até que ocorra a reabilitação em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento, devendo serem descontados os valores eventualmente pagos em antecipação de tutela, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

A atualização do valor em atraso observará os seguintes parâmetros: I) juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, contados desde a citação até 12/2021. II) A correção monetária e o respectivo índice deverá observar a seguinte cronologia temporal: A) até março de 2006, pelo IFGP-DI. B) De 04/2006 até 12/2021, pelo INPC. III) A partir de 01/2022, aplicação da taxa SELIC, tanto para os juros, quanto para correção monetária, nos moldes do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

No tocante aos honorários sucumbenciais,
CONDENO
a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo (10%), conforme disciplinado no artigo 85, §3o, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.” (Sic).

Contra essa decisão,

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –

interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

De início, cumpre salientar que a análise da qualidade de segurado, em demandas envolvendo doença ocupacional, não pode ser feita mediante leitura meramente aritmética do último vínculo contributivo ou da data formal indicada no laudo pericial como início da incapacidade.

A moléstia decorrente de esforço repetitivo, especialmente quando relacionada a atividades desenvolvidas por longo período em frigorífico, não surge de modo instantâneo, mas se instala e se agrava progressivamente, até atingir intensidade suficiente para inviabilizar o exercício da função habitual.

No caso em tela, observo que a Apelada salientou, na inicial, que exercia a função de retalhadora de carne desde 2008 junto à empresa Marfrig Global Foods S.A., em atividade que demandava movimentos repetitivos, jornada desgastante e esforço físico contínuo dos membros superiores, tendo requerido administrativamente benefício por incapacidade em 03/07/2023, em razão das lesões decorrentes da doença ocupacional.

Essa informação, mostra-se relevante porque demonstra que a discussão não se resume à existência de uma incapacidade súbita surgida apenas no momento assinalado pelo perito, mas sim à evolução de quadro osteomuscular compatível com o labor desempenhado por anos.

Em doenças ocupacionais cumulativas, a data da incapacidade indicada em perícia representa, muitas vezes, o momento em que o quadro se tornou clinicamente mensurável ou funcionalmente impeditivo, não o instante inicial do processo patológico.

Além disso, o laudo pericial reconheceu incapacidade laborativa total e temporária para a atividade habitual, registrando diagnóstico de Tendinopatia do ombro direito, comprometimento funcional e impossibilidade de desempenho da atividade de refiladora/retalhadora (id. 353267880, págs. 02/09).

Dessa forma, embora o Apelante pretenda extrair da DII indicada no laudo a conclusão automática de perda da qualidade de segurado, tenho que tal raciocínio desconsidera a natureza ocupacional e progressiva da enfermidade.

Com efeito, a prova deve ser interpretada em conjunto com o histórico laboral, os documentos médicos, a função exercida e a data do requerimento administrativo, não sendo juridicamente adequado afastar a proteção previdenciária com base em marco temporal isolado.

Igualmente prospera o argumento de inexistência de qualidade de segurado porque, tratando-se de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, incide a dispensa de carência prevista no art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

A controvérsia, nesse ponto, não se resolve pela contagem de contribuições mínimas, mas pela demonstração de que a incapacidade decorre de evento ou processo mórbido ligado ao trabalho, circunstância evidenciada pelo conjunto probatório.

O Apelante também sustenta, ainda que de forma correlata, que a incapacidade reconhecida em 2025 impediria a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, o que também não comporta acolhimento, pois o requerimento administrativo foi formulado em 03/07/2023, justamente em razão das lesões nos ombros e da incapacidade para o labor habitual.

Sendo assim, se a incapacidade decorre de doença ocupacional progressiva, relacionada ao exercício da atividade de retalhadora de carne, não há fundamento para restringir automaticamente a proteção previdenciária à data em que realizada a perícia judicial ou à data formal nela apontada, sobretudo quando os documentos médicos anteriores já indicavam quadro compatível com limitação funcional.

A função de retalhadora/refiladora em frigorífico é marcada por movimentos contínuos, rápidos e repetitivos dos membros superiores, com exigência de força, posturas forçadas e ritmo intenso de produção. Esse contexto laboral é compatível com o desenvolvimento ou agravamento de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, especialmente em ombro, punho e cotovelo.

Nesse contexto, a DIB deve permanecer vinculada ao requerimento administrativo, pois esse é o marco em que a segurada, ora Apelada, provocou a Autarquia Apelante, em razão da incapacidade já existente e documentalmente indicada, não sendo razoável transferir para a Recorrida o ônus da demora na realização da perícia judicial.

No tocante ao nexo ocupacional, embora o INSS sustente a improcedência do pedido a partir da leitura restritiva do laudo, a prova técnica não pode ser examinada de forma fragmentada.

O perito judicial reconheceu a incapacidade total para a atividade habitual, e a divergência quanto à origem laboral da moléstia pode ser superada pelo conjunto probatório, pois o art. 479, do CPC, autoriza o Julgador a valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos.

A conclusão de inexistência de nexo, quando confrontada com o histórico profissional da Recorrida, com a natureza da função exercida e com a localização anatômica da lesão, mostra-se insuficiente para afastar o caráter ocupacional da enfermidade.

A atividade por mais de 01 (uma) década em frigorífico, com repetição intensa de movimentos dos membros superiores, constitui fator apto a desencadear ou agravar patologia no ombro, ainda que não seja a única causa possível.

Nessa quadra, deve ser mantido o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, pois o trabalho atuou, no mínimo, como concausa relevante para o desenvolvimento ou agravamento da patologia incapacitante.

Ademais, para a configuração da doença ocupacional, não se exige que o labor seja causa exclusiva da enfermidade, bastando que tenha contribuído de forma significativa para o resultado incapacitante.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação da DIB em 01/02/2025, sob o argumento de que essa seria a data da incapacidade, a pretensão também não merece acolhida, na medida que a fixação do termo inicial em benefício por incapacidade deve considerar o momento em que a incapacidade já se encontrava presente e foi levada ao conhecimento da Administração, especialmente quando há requerimento administrativo anterior instruído com documentação médica.

No caso vertente, a Apelada buscou o benefício em 03/07/2023, sustentando incapacidade decorrente das lesões ocupacionais nos ombros, a perícia judicial posteriormente realizada não criou a incapacidade, apenas a constatou tecnicamente. Logo, ausente prova segura de que, à época do requerimento administrativo, a parte Apelada estivesse plenamente apta ao trabalho, não há razão para deslocar a DIB para 01/02/2025.

O Recorrente requer, ainda, a adequação dos consectários legais, defendendo a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC antes da constituição em mora, sob o argumento de que esta contempla simultaneamente correção monetária e juros moratórios, de modo que sua incidência antes da citação importaria cobrança de juros em período no qual ainda não configurada a mora.

Em que pese às alegações do Apelante, entendo que a sentença não merece retificação, isso porque fixou, de forma expressa, que os juros de mora incidem a partir da citação, em consonância com o disposto no artigo 240, do Código de Processo Civil, circunstância que afasta, de plano, a alegação de incidência de encargos moratórios em período anterior à constituição em mora do ente público.

Além disso, a sentença estabeleceu a aplicação da taxa SELIC apenas a partir de janeiro de 2022, como índice único de atualização monetária e juros, nos termos do art. 3o, da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem qualquer cumulação indevida com outros índices ou extensão a período pretérito. Logo, não verifico a irregularidade apontada pelo Recorrente, pois o
decisum
observou a sistemática constitucional vigente ao tempo da fixação dos consectários.

Registro que a tese recursal, nesse ponto, parte de premissa dissociada do conteúdo da decisão impugnada, uma vez que pressupõe a incidência da SELIC em período anterior à mora, hipótese não configurada no caso concreto.

No que concerne à invocação da Emenda Constitucional n. 136/2025, igualmente não há falar em reforma do julgado uma vez que a sentença limitou-se a fixar os critérios de atualização aplicáveis à condenação, conforme o regime jurídico vigente, não havendo determinação incompatível com eventual disciplina superveniente, cuja incidência deverá ser observada, se for o caso, na fase própria de liquidação e cumprimento do julgado.

Nessa esteira, não evidencio qualquer desconformidade na fixação dos consectários legais, razão pela qual deve ser mantida, integralmente, a decisão recorrida neste ponto.

Por tais considerações, o desprovimento da Apelação é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, mantendo a sentença recorrida inalterada.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para fixá-lo no total de 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026